Tribunal: TJMT
Processo: 0004223-24.2008.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004223-24.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE MATTOS ARAUJO - CPF: 725.664.268-72 (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS EXCLUÍDOS
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS -
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada, operando-se a sucumbência recíproca das partes, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com a legislação vigente.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004223-24.2008.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROGERIO DE MATTOS ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no
0004223-24.2008.8.11.0037, cód. 39886
opostos por
ROGERIO DE MATTOS ARAUJO

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução tão somente para determinar
a exclusão dos
juros moratórios e multa, que não devem ser cumulados com a comissão de permanência, a qual não deve
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos nos contrato, mantendo os demais encargos contratuais.
Por fim,
em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em sua Apelação (id no 127082542), o
BANCO DO BRASIL S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
) a legalidade e portanto a manutenção dos juros moratórios e da multa pactuada, posto que
das planilhas acostadas durante o curso da ação, verifica-se que em momento algum foi realizada a

cobrança de comissão por permanência com juros e correção, não havendo

que se falar em condenação do Banco ao pagamento de custas e honorários processuais, estando a sentença em desacordo com o que vem sendo cobrado pelo banco;

c) No caso de não acolhimento do pedido anterior, requer a reforma da sentença no tocante ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, por entender

que o valor de 10% sobre o valor da causa, incorre em uma condenação alta, que não compreende aos princípios da proporcionalidade e razoabilida, uma vez que estará obrigado ao pagamento de quantia notadamente injusta, incorrendo em enriquecimento sem causa ao patrono da parte adversa, devendo o magistrado utilizar da equidade (art. 85, § 2o) para fixar um valor referente a verba honorária e não aplicar a porcentagem de 10% sobre o valor da causa
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

A contrarrazões foram ofertadas (id no 131368673) pugnando pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação de Execução em desfavor do Apelado
visando receber o valor equivalente a R$ 368.852,47 em face dos seguintes instrumentos de crédito:

1) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/00533-X, emitida em 24.10.2003, no valor de R$133.028,27, aditada em 31.01.2005, alterando o prazo de vencimento para 01.11.2008 e a denominação do título para CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (ID: 127082525 e id 46976031 – pág 25-39 –autos de execução)

2) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 20/03099-1, emitida em 08.08.2003, no valor de R$60.000,00, aditada em 31.01.2005, alterando o prazo de vencimento para 01.11.2008 e a denominação do título para CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA (ID: 127082525 e id no

46976031 – pág 45-56 – autos de execução);

3) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA No 21/97137-4, emitida em 04.01.2002, no valor de R$174.000,00, com vencimento final para 01.12.2007 (ID: 127082526 e id no 46976031 pág 61-67 ).

O Apelado opôs Embargos à Execução alegando que

o alongamento da dívida não é faculdade da instituição financeira e, em razão do direito do embargante à respectiva prorrogação, inexiste inadimplência e, por consequente, ausente a exigibilidade da execução. Subsidiariamente, sustentou excesso de execução, em razão de capitalização mensal de juros (sendo possível no caso em questão tão somente a capitalização semestral), a cumulação da comissão de permanência com juros e multa e requereu a prorrogação da dívida, com observância dos encargos inicialmente pactuados (alongamento da dívida decorrente de crédito rural)
.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução tão somente para determinar
a exclusão dos
juros moratórios e multa, que não devem ser cumulados com a comissão de permanência, a qual não deve
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos nos contrato, mantendo os demais encargos contratuais.
Por fim,
em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira
defendendo:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
) a legalidade e portanto a manutenção dos juros moratórios e da multa pactuada, posto que
das planilhas acostadas durante o curso da ação, verifica-se que em momento algum foi realizada a

cobrança de comissão por permanência com juros e correção, não havendo

que se falar em condenação do Banco ao pagamento de custas e honorários processuais, estando a sentença em desacordo com o que vem sendo cobrado pelo banco;

c) No caso de não acolhimento do pedido anterior, requer a reforma da sentença no tocante ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, por entender

que o valor de 10% sobre o valor da causa, incorre em uma condenação alta, que não compreende aos princípios da proporcionalidade e razoabilida, uma vez que estará obrigado ao pagamento de quantia notadamente injusta, incorrendo em enriquecimento sem causa ao patrono da parte adversa, devendo o magistrado utilizar da equidade (art. 85, § 2o) para fixar um valor referente a verba honorária e não aplicar a porcentagem de 10% sobre o valor da causa
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelado alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a análise revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Alega a Apelante que o juízo de primeiro grau se equivocou ao declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência e limitar as demais penalidades de mora, sob o fundamento de que sequer ocorreu a sua a cobrança.

Quanto a comissão de permanência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), referido encargo devido no período de inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso em tela, nota-se da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/00533-X e de seu Aditamento em 31.01.2005,

conforme a cláusula “INADIMPLEMENTO” foi estabelecido que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, em substituição aos encargos da normalidade pactuados a)
a comissão de permanência a taxa de mercado,
b)
juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano
; c)

multa de 2% (dois por cento)
calculada e exigível nas datas dos pagamentos sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido. (
ID: 127082525 e id 46976031 – pág 25-39 – autos de execução)

Já na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 20/03099-1, e de seu aditamento em 31.01.2005, também constou na cláusula “INADIMPLEMENTO” que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, em substituição aos encargos da normalidade pactuados a)
a comissão de permanência a taxa de mercado
, b)
juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano
; c
)

multa de 2% (dois por cento)
calculada e exigível nas datas dos pagamentos

sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.
(ID: 127082525 e id no

46976031 – pág 45-56 – autos de execução);

Por fim, na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA No 21/97137-4, emitida em 04.01.2002, no valor de R$174.000,00, com vencimento final para 01.12.2007, restou também estabelecida na

cláusula “INADIMPLEMENTO” que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, em substituição aos encargos da normalidade pactuados a) a
comissão de permanência
a taxa de mercado, b)
juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano
; c)

multa de 2% (dois por cento)
calculada e exigível nas datas dos pagamentos sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido
(ID: 127082525 e id no 46976031 pág 61-67 ).

Já a cláusula “Da forma de Pagamento” constante nas

Cédulas supracitadas, diz que “qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância, que não afetará (...) e nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. (
Id no 127082525 e id no 46976031)

Ademais, verificando a perícia trazida no id no 127082529 para apurar o
quantum

debeatur
na demanda travada entre as partes, a perícia esclareceu que
“o embargado apresentou em um único demonstrativo a evolução do

débito das operações renegociadas, com encargos e vencimentos diferentes, dificultando o entendimento do cálculo, que por isso, não deve prosperar
”.

E continua:
“(...)os encargos de inadimplência pactuado no contrato estabeleceram: a)comissão de permanência à taxa

de mercado; b) juros de mora de 1% ao ano; e c) multa de 10%. Ocorre que como esclarecido pelo Embargado, a comissão de

permanência e a multa não podem ser exigidas, conjuntamente, conforme Resolução Bacen no 1.129.”

Como se vê, as referidas cláusulas, constante nas cédulas supracitadas, cumulando comissão de permanência com demais encargos moratórios é abusiva.

Assim, a comissão de permanência merece permanecer devendo
ser excluído os demais encargos moratórios, como decidiu a sentença singular.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada, operando-se a sucumbência recíproca

das partes, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com a legislação vigente.

Aduz, ainda, o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser minorados. Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixados em 10% sobre o proveito econômico

está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Portanto, a sentença não está a merecer reparos de modo que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte Embargante
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022